Tribunal: TJPA
Processo: 0867388-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867388-21.2022.8.14.0301

APELANTE: WALLAX MARLON DA SILVA ALMEIDA

APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE MILITAR. AFASTAMENTO POR 90 DIAS. ATESTADO MÉDICO. REALIZAÇÃO DO TAF. APÓS PERÍODO CONSTANTE DO ATESTADO. DESAPROVAÇÃO NO TAF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. TODOS AUSENTES. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo;

2. Documentos juntados aos autos pelo próprio impetrante dão conta de que a realização do TAF ocorreu após o prazo de 90 (noventa) dias de afastamento;

3. Ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias de afastamento do impetrante contido no Atestado Médico e realizado o TAF, não tendo o candidato/impetrante obtido nota para sua aprovação, não há que se falar em direito líquido e certo e nem tampouco em ilegalidade ou abuso de poder, quando da publicação do Boletim com resultado de desaprovação no curso de formação de praça da PMPA;

4.Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação,
e no mérito negar provimento para manter a sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 13922815/) interposta por
WALLAX MARLON DA SILVA ALMEIDA
contra
sentença
proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 13922809) que, nos autos de Mandado de Segurança,
denegou a segurança
por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença restou desarrazoada na medida em que resta demonstrada a ocorrência de ilegalidade ocorrida no momento que incluíram o apelante na lista de militares aptos a realizar o TAF II e a segunda chamada do TAF I, consequentemente tendo ocorrido a reprovação e desligamento do curso de formação de praças em razão de ter obtido a nota gela 0 (zero), nos termos do Boletim
Geral nº 106.

Informa que a avaliação do TAF é dívida em 4 (quatro) modalidades de exercícios, não podendo o candidato ser reprovado em nenhuma das modalidades, e que o candidato/apelante não obteve êxito durante a modalidade “barra”, tendo sido reprovado.

Justifica que o não aproveitamento na modalidade “barra’ decorre de não ter sido respeitado os 90 (noventa) dias de licença recomendado pelo Médico Capitão Dr. Hermes da Silva F. Júnior, uma vez que se encontrava temporariamente incapacitado para a prática de atividades físicas (CID S83).

No mérito pugna pela reforma da sentença para anular o ato administrativo que declarou a reprovação e o desligamento do autor para o curso de formação de praças – CFP- PMPA, bem como, seja reintegrado e redesignado nova data para o teste de avaliação física.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 13922822, infirmando os termos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição normal.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso manutenção da sentença (Id. 14807906).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisar a matéria devolvida, nos termos a saber.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença

que nos autos de Mandado de Segurança,
denegou a segurança
por ausência de direito líquido e certo, nos termos seguintes transcritos:

“Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
WALLAX MARLON DA SILVA ALMEIDA,
já qualificado nos autos,

em face de ato atribuído ao
CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

Narra o impetrante à peça inaugural, em síntese, que era aluno matriculado no Curso de Formação de Praças da PMPA - CFP/2022, e que no dia 21 de março de 2022, esteve na unidade sanitária da área I – CFAP/ USA (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças), onde foi atendido no período da manhã,
após ter sofrido um acidente na instrução de defesa pessoal policial, pois durante a prática de execuções de golpes de ataque e defesa, “pisou em falso”, desequilibrou-se e caiu ao chão, queixando-se de dor.

No dia 25 de março de 2022, realizou exame de ressonância magnética custeado pelo Fundo de Saúde dos Servidores militares do Estado do Pará, junto ao hospital Beneficente Portuguesa, e iniciou o tratamento médico receitado.

No dia 04 de abril de 2022, o impetrante foi encaminhado para se consultar com o Dr. Hermes da Silva F. Júnior, Capitão da PMPA e ortopedista, que no dia 06 de abril de 2022, com seus conhecimentos e habilidades, constatou a moléstia CID S83 (Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho), concluindo pela INCAPACIDADE TEMPORÁRIA do impetrante por 90 dias para prática do Teste de Aptidão Física – TAF.

Todavia, conforme o Boletim Geral nº. 106, só foi cumprido 60 dias de atestado, em razão da circunstância que o impetrante se encontrava a cumprir dentro da unidade escolar, restando configurado que não houve tempo hábil para se recuperar da lesão mencionada.

Em razão da contusão supramencionada, afirma o impetrante que se encontrava impossibilitado de realizar os testes físicos nas datas previstas no plano pedagógico da formação de praças CFP/2022.

Nos dias 20 e 26 de julho de 2022, realizou o TAF II, e nos dias 22 e 23 de agosto de 2022, realizou a segunda chamada para o TAF I (em razão de que se encontrava em reabilitação de fisioterapia motivada pela moléstia que adquiriu durante o curso de formação). Logo em seguida, em menos de uma semana, fora marcado o TAF III para os dias 29 e 30 de agosto (onde conseguiu obter a média de 7,75 pontos).

Nas avaliações dos testes físicos (TAF I) da segunda chamada, obteve a nota 0 (zero) conjuntamente com o TAF II, o qual ensejou imediatamente o desligamento e o afastamento do impetrante das atividades pedagógicas do Curso de Formação de Praças CFP/2022, não lhe sendo oportunizado, todavia, o devido processo legal e a ampla defesa em tempo hábil.

Diante disso, aduz que a Administração Pública feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pelo que defende a anulação do ato de desligamento e a redesignação dos TAF I e TAF II, a fim de que obtenha seu direito líquido de se formar, dadas as circunstâncias do caso fortuito ocorrido no decurso do curso de formação.

Assim, ingressou com a presente ação requerendo, liminarmente, a suspensão do ato lesivo, assegurando ao impetrante o direito de reintegrar o Curso de Formação de Praças CFP/2022, anulando-se os TAF’s e redesignando data dos testes de aptidão física para antes do dia 27 de setembro de 2022, data em que ocorrerá a formatura da turma do impetrante.

E no mérito, a anulação do ato administrativo que declarou a reprovação e o desligamento do impetrante do CFP – PMPA, a confirmação da medida liminar, e sendo considerado apto no curso de formação, seja nomeado e empossado ao cargo de policial militar.

À inicial, juntou documentos.

O juízo indeferiu a medida liminar (ID. 77978539).

Informações da Autoridade Coatora (ID. 79315880), aduzindo, em síntese, que em verdade, foi respeitado pela PMPA o prazo de 90 (noventa) dias de incapacidade temporária do impetrante, quando da realização dos TAFs, porque o atestado médico (ID. 77653847) foi emitido a partir de 04 de abril de 2022, logo, o impetrante não poderia realizar TAFs no período que se iniciou, no dia 04 de abril e findou em 03 de julho de 2022.

Quando realizou o TAF I em 20 e 26 de julho de 2022, o TAF II (segunda chamada) nos dias 22 e 23 de agosto de 2022, e o TAF III em 29 e 30 de agosto de 2022, não havia qualquer impedimento físico ou incapacidade física temporária que estivesse atestada por médico competente e que o inabilitasse para realização dos TAF ́s.

Afirma que o impetrante não possui direito líquido e certo porque obteve nota “0” nos TAFs I e II, em razão de não haver efetuado adequadamente o exercício de flexão de braço (barra fixa), de forma que sua reprovação nada teve a ver com a lesão do joelho, como quer fazer crer o impetrante.

Disse que o impetrante continua vinculado à corporação militar, exercendo atividades administrativas, tendo sido desligado da qualidade de aluno do Curso de Formação de Praças da PMPA, posto que recebeu ato pedagógico de “reprovação”. Porém, está ativo na corporação militar, exercendo atividades administrativas, sendo que sua situação junto ao Curso de Formação de Praças será objeto de PAD, já remetido à Corregedoria da PMPA pelo Conselho de Disciplina em seu relatório final.

Diante desses fatos, defendeu a ausência de prova pré-constituída, a presunção de legitimidade e veracidade do ato apontado como coator, a impossibilidade de dilação probatória e a ausência de direito líquido e certo.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da segurança (ID. 86622750).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança em que almeja o impetrante, desligado do Curso de Formação de Praças – CFP/PMPA/2022, a anulação dos TAF’s que atestaram a sua inaptidão, a redesignação da data dos testes de aptidão física e a anulação do ato administrativo que declarou o seu desligamento do CFP.

A ação de Mandado de Segurança tem previsão constitucional e é utilizada sempre que qualquer da sociedade se vê atingido em seu direito líquido e certo por um ato de autoridade pública. Nestes casos, o atingido impetra o
mandamus
para ver restituído o seu direito lesado.

A teor do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, no procedimento especial do mandado de segurança, dois são os pressupostos específicos da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado no writ.

Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Ressalto, entretanto, que a análise do direito líquido e certo restringe-se, unicamente, à necessidade ou não de instrução probatória com o fito de perquirir a sua existência, sob pena de adentrar-se no mérito da ação.

Da mesma forma é que se perquire a ilegalidade ou o abuso de poder do ato impugnado, eis que caso ausentes tais atributos, estaria-se negando o próprio direito ao impetrante. Logo, a análise cinge-se à existência de um ato que supostamente tenha violado ou que possa vir a violar um direito por parte de autoridade.

Pois bem. Da leitura da exordial verifico que o impetrante juntou como prova pré-constituída documentos dos quais se destacam:

1) Ofício assinado pelo impetrante e enviado à PMPA, em papel timbrado, em que informa acerca do atestado médico conferido pelo médico ortopedista da PMPA, solicitando o afastamento do impetrante por 90 dias, em virtude de incapacidade temporária para o TAF, a contar de 04.04.2022, devido à moléstia de CID nº. 583 (ID. 77172530).

2) Boletim Geral da PMPA datado de 03.06.22, em que consta publicado Ato do Centro de Perícias da PMPA, mediante o qual o impetrante, após inspecionado pela Junta Médica da Corporação, fora declarado apto ao serviço ativo policial militar (ID. 77172530),

3) Atestado Médico assinado por Oficial da PMPA afastando o impetrante do TAF por 90 dias a contar de 04.04.22 (ID. 77653847).

A parte impetrada, por seu turno, juntou documentos no ID. 78972731 e ss, em que consta ter sido o impetrante inspecionado pela Junta Médica da PMPA em 03.06.22, isto é, cerca de dois meses depois do atestado que concluiu pela sua incapacidade temporária por 90 dias, tendo o impetrante, nesta ocasião, sido declarado apto ao serviço militar, mas com restrições para atividades com esforço físico. Juntou também o impetrado:

1) Declaração emitida pelo Centro de Perícias da PMPA, afirmando que o impetrante cumpre expediente interno.

2) Declaração do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, informando que o impetrante não realizou atividades físicas no decurso da disciplina Treinamento Físico Militar (TFM), no período de 22 de março a 03 de junho de 2022, em decorrência de encontrar-se Apto com Restrições aos Esforços Físicos de Instrução Militar, conforme Declaração da Junta Regular de Saúde.

3) Memorando emitido pela PMPA, atestando que o impetrante/aluno realizou a 2ª chamada da 1ª Verificação da disciplina Treinamento Físico Militar,
nos dias 22 e 23 de agosto
, tendo obtido nota zero no teste de flexão de braço na barra fixa. Consta também nesse documento, que o impetrante,
nos dias 20 e 26 de julho de 2022,
realizou a 2ª Verificação da disciplina Treinamento Físico Militar, obtendo nota zero no teste de flexão de braço, razão pela qual, foi desligado do CFP.

Assim, pelas provas dos autos, conclui-se que não foi desrespeitado o prazo de 90 dias de afastamento por incapacidade temporária para o TAF, concedido ao ora impetrante pela própria PMPA em 04.04.2022.

Isto, porque de acordo com os documentos públicos constantes nos autos – todos emitidos pela Administração Pública, e portanto, gozando de fé pública e de presunção de veracidade – o impetrante somente veio a realizar o TAF nos
dias 20 e 26 de julho de 2022; e 22 e 23 de agosto, isto é, com mais de 90 dias depois de ter sido atestada a sua incapacidade temporária.

Não se caracteriza, portanto, o ato reputado como coator, tendo o desligamento do impetrante do CFP/2022 sido embasado pelo fato de que fora reprovado nos respectivos TAF ́s, pois obteve a nota 0 (zero) no teste de flexão de braço na barra fixa.

Não se evidencia, pois, a inexistência de tempo hábil para que o Impetrante se recuperasse da lesão, conforme ele alega à inicial, eis que, entre a data inicial do impedimento (04/04/2022) e a da execução do primeiro Teste de Aptidão Física (20/07/2022), sucederam-se mais de 90 (noventa) dias, tendo a PMPA respeitado, portanto, o prazo de afastamento para o TAF indicado pelo médico ortopedista da Corporação.

Frise-se que, conforme consta naquele atestado médico,
a incapacidade temporária do impetrante era, exclusivamente, para a realização do TAF
, por 90 dias a contar de abril de 2022.

Logo, não vislumbro ilegalidade no ato descrito no Boletim Geral de 03.06.22, referindo que o impetrante, após inspecionado pela Junta Médica da Corporação, fora declarado apto ao serviço ativo policial militar em junho de 2022, posto que conforme a Declaração emitida pelo Centro de Perícias da PMPA, naquele período, ele cumpria apenas expediente interno, estando afastando de atividades que requerem esforço físico, pois a aptidão era com Restrições aos Esforços Físicos de Instrução Militar, conforme Declaração da Junta Regular de Saúde.

Assim, em que pesem as alegações do impetrante, entendo que não há nesses autos a demonstração do direito líquido e certo por ele aventado, nem da ilegalidade do ato reputado coator. É que apreciando as provas colacionadas e as razões iniciais, não restou comprovada a ilegalidade do ato reputado coator.

Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos, tenho que à medida que se impõe é a denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

Diante do todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº. 12.016/2009 c/c art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no Sistema.”

A controvérsia recursal reside em saber se a administração pública respeitou o prazo de 90 (noventa) dias de afastamento do impetrante (concedido por atestado médico) para a realização do TAF.

Razão não assiste ao apelante.

Pois bem.

Na origem, o impetrante informa que é aluno do Curso de Formação de Praças -PMPA – CFP/2022, e que no dia 21/03/20222 sofreu um acidente na aula/instrução de defesa pessoal, vindo a machucar-se. Que após a realização de exame de ressonância magnética custeado pelo Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará, iniciou o tratamento prescrito. Que no dia 04/04/2022, passou por consulta médica com o Dr. Hermes da Silva F. Júnior (Capitão da PMPA/Ortopedista), que constatou a moléstia CID S83 (luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho), concluindo pela incapacidade temporária do impetrante por 90 dias.

Afirma ter participado do TAF I no período de 20 e 26 de julho de 2022 e do TAF II, segunda chamada nos dias 22 e 23 de agosto de 2022, tendo obtido nota “zero”, o que ensejou o seu desligamento do Curso. Logo na sequência, realizou o TAF III nos dias 29 e 30 de agosto de 2022, obtendo nota 7,75.

Conclui dizendo que quando da realização dos TAF’s estava em recuperação das moléstias, portanto, impossibilitado de participar das avaliações físicas, razão pela qual, ingressou com o Mandando de Segurança, buscando a anulação do ato administrativo que declarou sua reprovação e o desligamento do Curso de Formação – CFP - PMPA.

Restou indeferida a medida liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora, dando conta que o prazo de afastamento de 90 (noventa) dias foi respeitado, visto que, o atestado médico data de 04/04/2022, se encerrando o prazo de 90 dias em 03/07/20222, tendo sido realizado o TAF I, em 20 e 26 de julho de 2022 e o TAF II em 29 e 30 de agosto de 2022, portanto, já ultrapassado o prazo de 90 dias de afastamento temporário para tratamento médico.

A teor do art. 1º da Lei de Mandado de Segurança, “conceder-se-á mandando de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Da análise dos autos não identifico o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade ou abuso de poder do ato administrativo, vez que os documentos juntados aos autos, quais seja, o Ofício destinado a PMPA, dando notícia do atestado médico, com período de afastamento de 90 dias a contar do dia 04/04/2022, Boletim Geral da PMPA de 03/06/2022, em que consta Ato do Centro de Perícia da PMPA, mediante a qual o impetrante, fora declarado apto ao serviço ativo da polícia militar e Atestado Médico afastando o impetrante do TAF por 90 dias a contar de 04/04/2022, dão conta que restou respeitado pela administração pública o prazo de 90 dias para o afastamento do mesmo.

Nesse compasso acertada a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
conheço e no mérito, nego-lhe provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, não há condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023